Tribunal: TJPA
Processo: 0801939-94.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801939-94.2023.8.14.0006

APELANTE: HIAGO CAIQUE DE ALMEIDA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por HIAGO CAIQUE DE ALMEIDA BARBOSA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência ao ingressar na residência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

4.

O relato da vítima é firme e consistente, indicando que o acusado ingressou em sua residência sem autorização, mesmo ciente da existência de medidas protetivas.

5.

A existência das medidas protetivas e a ciência inequívoca do acusado acerca de seu conteúdo comprovam o dolo no descumprimento da ordem judicial.

6.

A ausência de testemunhas presenciais não fragiliza a prova, por se tratar de delito praticado, em regra, na esfera privada.

7.

O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, sendo desnecessária a comprovação de dano material.

8.

A eventual titularidade do imóvel pelo acusado é irrelevante, pois não se sobrepõe à ordem judicial que impõe restrições de aproximação e contato.

9.

A revelia do réu e a ausência de versão defensiva judicialmente apresentada reforçam a higidez do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2.

O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a simples violação da ordem judicial, sendo desnecessária a comprovação de resultado naturalístico.

3.

A titularidade do imóvel não afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva de urgência regularmente imposta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HIAGO CAIQUE DE ALMEIDA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0801939-94.2023.8.14.0006, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta da denúncia que o acusado, no dia 15 de agosto de 2022, teria descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, LUCILENE DA SILVA PEREIRA, ao ingressar em sua residência sem autorização, ocasião em que teria, inclusive, danificado a porta do imóvel, deixando-a em situação de vulnerabilidade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução, foi ouvida a vítima, não tendo o acusado comparecido à audiência, sendo-lhe decretada a revelia.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória.

Irresignada, a DEFESA interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para condenação, ao argumento de que a narrativa da vítima seria isolada, indireta e não corroborada por outros elementos probatórios, pleiteando a absolvição nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta PROCURADORIA DE JUSTIÇA manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – MÉRITO

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e preventiva, destinando-se a resguardar a integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência doméstica ou familiar.

Por essa razão, a concessão dessas medidas ocorre em juízo de cognição sumária, não se exigindo prova exauriente da violência, bastando a presença de indícios da situação de risco ou vulnerabilidade da vítima.

Nesse sentido dispõe o
art. 19 da Lei nº 11.340/2006
, que autoriza a concessão imediata das medidas protetivas, independentemente da oitiva prévia das partes, justamente em razão da urgência que caracteriza tais providências.

Cumpre registrar que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque tais episódios geralmente ocorrem em ambiente de intimidade, sem a presença de testemunhas.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 5 A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica. 6. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade
. IV. DISPOSITIVO10. Recurso não conhecido
.

(STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (G.N.)

No caso concreto, a vítima apresentou relato seguro e consistente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo de forma clara a dinâmica dos fatos, afirmando que o acusado ingressou em sua residência sem autorização, mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência que lhe vedavam tal conduta.

Referido depoimento não se apresenta isolado, mas encontra respaldo no contexto probatório, especialmente na comprovação da existência das medidas protetivas e da inequívoca ciência do acusado acerca de seu teor, circunstâncias que evidenciam a violação da ordem judicial.

A alegação defensiva de que a vítima não presenciou diretamente os fatos não é suficiente para afastar a credibilidade de seu relato, uma vez que a narrativa se mostra coerente e alinhada com os demais elementos constantes dos autos, não havendo qualquer indício concreto de que tenha sido falseada.

Ademais, a ausência de testemunha presencial não fragiliza o conjunto probatório, pois, como sabido, os delitos dessa natureza são frequentemente praticados sem a presença de terceiros.

No tocante ao argumento de inexistência de prova material do arrombamento, igualmente não merece prosperar, porquanto o crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, sendo prescindível a comprovação de dano material para sua configuração.

De igual modo, não socorre a defesa a alegação de que o imóvel seria de propriedade do acusado.

Com efeito, eventual direito de propriedade não se sobrepõe à ordem judicial regularmente proferida, que impôs ao recorrente restrições claras de aproximação e contato com a vítima.

Assim, uma vez comprovado que o acusado, ciente das medidas protetivas, ingressou no imóvel ocupado pela vítima sem autorização, resta caracterizado o dolo de descumprimento, sendo irrelevante, para fins penais, a titularidade do bem.

A ordem judicial, nesse contexto, possui força vinculante e deve ser rigorosamente observada, sob pena de esvaziamento da própria finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

Ressalte-se, ainda, que o réu, embora regularmente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução, sendo decretada sua revelia, não apresentando versão judicial apta a infirmar os elementos probatórios produzidos.

Dessa forma, o acervo probatório revela-se suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026